Tribunal: TJDFT
Processo: 0720004-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA EX RE. VALOR DO SALDO JÁ ATUALIZADO COM OS ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar o acerto da decisão que condenou o apelado ao valor histórico de R$ R$ 30.906,10 (trinta e oito mil e novecentos e seis reais e dez centavos), a ser atualizada monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação.
2. A mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora a partir de seu vencimento.
3. O apelante noticiou que o valor de R$ 30.906,10 já foi atualizado no dia 02/03/2023. A cifra foi corrigida monetariamente pelo índice do IGP-M, acrescidos de juros compensatórios de 1%, multa moratória de 2% e juros de mora em 1% ao mês. Portanto, não é cabível nova incidência da multa de 2%, sob pena de bis in idem.
4. Foram corretamente fixados no ato judicial os termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios.
5. Negou-se provimento ao recurso.